Tribunal: STF
Processo: RE 627443
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Mandado de segurança. Cartório extrajudicial. Vacância da função de titular ocorrida após a vigência da CRFB/88. Provimento do cargo sem concurso público. Impossibilidade. Precedentes. 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.